Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009788-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS DO AUTOR EM CONTA-SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO LITIGIOSO - TUTELA DEFERIDA PARA A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CORRENTISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE JUSTIFICOU O DESCONTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA
ACTIO
DESCONSTITUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco não pode apropriar-se da integralidade dos valores depositados em conta bancária do consumidor a título de salário para fins de pagamento de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão, sobretudo quando o valor descontado se destina à quitação de contrato cuja legitimidade é questionada em juízo.

Ainda que já tenha sido proferida sentença de improcedência da
actio
declaratória em que se questiona a legitimidade do contrato do contrato que se alega fraudulento, mostra-se conveniente a manutenção da decisão que determina a restituição da verba de natureza salarial integramente absorvida pelo banco agravante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c Indenização por danos morais e materiais
n. 1002301-68.2024.8.11.0004 ajuizada por
ELTON VIEIRA DE SOUSA
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para o fim da determinar a devolução dos proventos do reclamante, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, limitada ao valor da causa.

Sustenta o banco recorrente que a ação originária (Proc. 1002301-68.2024.8.11.0004) tem como causa de pedir o suposto descumprimento da decisão liminar de deferida em favor do agravado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais

n. 1008012-25.2022.8.11.0004, para a suspensão da exigibilidade das parcelas da
operação n. 114979856 – Modalidade 2997 BB Crédito Automático
, a qual, ao final, restou julgada improcedente, com consequente revogação da liminar inicialmente deferida, mas que ainda se encontra em curso em função de apelação pela parte adversa, ainda não julgado.

Assevera que, desta maneira, a ação originária deve ser extinta, na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e art.485, inciso V, ambos do CPC/15, em razão da litispendência gerada pela Ação n. 1008012-25.2022.8.11.0004.

No mérito, alega
que não ficou demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais cumulativos previstos pelo art.300 do CPC/15, para o deferimento da medida agravada, em especial elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que, como já dito, a liminar que vedava os descontos das parcelas do contrato bancário litigioso foi revogada pela sentença de improcedência da
n. 1008012-25.2022.8.11.0004.

Aduz que, além disso, conforme extrato anexado ao instrumento, na data de 28/03/2024, informada na decisão agravada, não houve bloqueio e nem débito de valores pelo banco agravante na conta do agravado, mas apenas movimentações realizadas pelo próprio correntista.

Propala, ainda, que na decisão agravada, o juízo de origem arbitrou
astreinte
no valor de R$100,00 ao dia, limitada ao valor da causa (R$ 44.538,67), o que revela um desvirtuamento da referida medida coercitiva, diante da desproporcionalidade dos tais valores.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, postulando pela revogação definitiva da tutela de urgência deferida na origem.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, a questão relativa à suposta litispendência não foi objeto de enfrentamento pela decisão agravada, de maneira que qualquer manifestação deste juízo
ad quem
a respeito de tal questionamento poderia configurar supressão de instância.

Além disso, ao que consta dos autos, a reclamação do autor agravado atendida pela decisão agravada não está fundada na ilegitimidade dos descontos das parcelas do contrato litigioso cuja liminar que suspendia a exigibilidade foi revogada em sentença, mas no desconto integral de seus proventos percebidos para o pagamento do CDC – automático cuja legitimidade ainda se encontra controvertida, posto que a supressão integral do rendimento mensal do correntista agravado no dia 28/02/2024 lhe vulnera o mínimo existencial.

É exatamente isso o que levou a magistrada singular – a mesma que sentenciou a Ação n. 1008012-25.2022.8.11.0004, julgando-a iimprocedente – a concluir pela
“possibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que
foi retido integralmente o salário do autos, qual seja, R$ 14.538,67 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer aviso prévio,
para pagamento de um empréstimo,
apesar da parcela mensal do referido empréstimo ser no valor mensal de R$ 2.463,18
(dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)”
(ID. n. 143874582 dos autos de origem), muito embora tivesse incorrido um erro material quanto à data efetiva da subtração integral dos subsídios do agravado.

É o que se pode depreender do extrato do mês de fevereiro/2024 da conta salário do autor recorrido, juntado no ID. n. 143374819 dos autos de origem. Vejamos:

Ou seja, o subsídio do autor agravado entrou em sua conta bancária e foi imediata e integralmente absorvido pelo banco agravante, sem que houvesse uma ponderação mínima quanto à manutenção de um valor básico a capaz de garantir ao consumidor autor o chamado “mínimo existencial”.

E mais, como bem frisou a decisão agravada, o valor do desconto integral do rendimento do recorrido exorbitou em muito o valor da parcela do empréstimo que justificou a subtração, que era de R$2.463,18, o que, aparentemente, exprime uma ideia de autotutela, quiçá de um exercício arbitrário das próprias razões.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIOS E APOSENTADORIAS. RETENÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA AO ART. 515, § 3º, DO CPC CARACTERIZADA. [...] 2.-
Observância da orientação desta Corte no sentido de que
"o banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão"
(REsp 492.777/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003). 3.- Necessidade de produção da prova requerida para julgamento da causa, em que se analisa a conduta da instituição financeira nos procedimentos de débito em que os correntistas recebem salário. 4.- Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.405.110/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.
Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. [...] (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1047979-68.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 12/05/2021, publ. no DJE 17/05/2021)

Ademais, importante ainda destacar que, ainda que a sentença tenha julgado improcedente
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais
n. 1008012-25.2022.8.11.0004, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1023334-97.2022.8.11.0000
, concluiu-se que
“à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, de se manter a decisão que defere a tutela de urgência para vedar a negativação do nome do correntista e suspender a exigibilidade do empréstimo virtual cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, para a prática de transações aparentemente atípicas – como pagamento de tributos estaduais nos valores de R$14.164,51 e R$15.612,36, e uma transferência via PIX no valor de R$14.999,00 – cujo somatório suplanta seis vezes os proventos líquidos do consumidor, que é recebido na mesma conta.”

Assim, diante da percepção inicial desse juízo
ad quem
vislumbrando, ainda que em sede de cognição não exauriente, a plausibilidade do possível direito do agravado, nos autos da mencionada Ação n. 1008012-25.2022.8.11.0004, recomendável a manutenção provisória da decisão agravada, até que o juízo singular – que bem já conhece a relação havida entre as partes – melhor analise as teses defensivas trazidas pelo banco recorrido.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024